Tribunal: TJSP
Processo: 1000375-83.2018.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Compromisso de compra e venda de lote de terreno urbano. Preço pactuado entre as partes se apresenta claro e preciso. Alegação de que ocorrera fatores diversos abrangendo aquisição de lotes à vista e em 150 prestações, como no caso em exame, e que a Tabela 'Price' teria incidência de plano, mas nada consta dos autos. Instrumento que materializou a relação negocial expõe de modo adequado o valor

Ementa:
Compromisso de compra e venda de lote de terreno urbano. Preço pactuado entre as partes se apresenta claro e preciso. Alegação de que ocorrera fatores diversos abrangendo aquisição de lotes à vista e em 150 prestações, como no caso em exame, e que a Tabela 'Price' teria incidência de plano, mas nada consta dos autos. Instrumento que materializou a relação negocial expõe de modo adequado o valor efetivamente abrangendo a compra e venda do imóvel. Avençado em condições de prevalecer, ante a presença dos requisitos do art. 104 do Código Civil. Ausência de irregularidade do pactuado. Validade e eficácia da compra e venda. Improcedência da ação deve sobressair. Apelo da ré provido. Recurso da autora prejudicado.